Tribunal: TJMT
Processo: 1020458-27.2022.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020458-27.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Anulação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DAILI KESLY DA SILVA - CPF: 046.333.791-35 (RECORRIDO), DANIEL ALVES DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 036.727.261-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS AO CARGO DE ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL No 003/2022 - SEPLAG/SESP/MT/2022 CANDIDATO DESCLASSIFICADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL POR FALTA DE APRESENTAÇÃO INTEGRAL DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. DESCUMPRIMENTO DAS NORMAS EDITALÍCIAS PARA A ETAPA. EXALTAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-

"o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância"

(
STJ – 2a T -
RMS 59.202/RJ - rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - DJe 26/2/2019
)
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 194242214, na reclamação no 1020458-27.2022.8.11.0015, do JEC de Sinop, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- não obediência às regras do edital.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

O(A) Representante Ministerial, deixou de opinar ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- do não cumprimento do edital.

O edital, em virtude de seu caráter vinculativo, faz lei entre as partes, portanto, aquele que se submete a um concurso público regido por tal instrumento está obrigado a cumprir integralmente as disposições ali estabelecidas.

Nesse sentido:

“Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. IRREGULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MODIFICAÇÃO POSTERIOR. OBSERVÂNCIA DO EDITAL. 1
. O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
. 2. A inexatidão nas informações prestadas pelo candidato por ocasião da inscrição no certame pode, existindo regramento editalício nesse sentido, ensejar a nulidade desse ato e a consequente eliminação do concorrente. 3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
(STJ – 2a T - RMS: 59729 ES 2018/0344224-0 – rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 19/03/2019 - DJe 22/03/2019). Grifei.

No caso em apreço, restou evidente que a Reclamante/Recorrida não observou de forma apropriada a relação de documentos requeridos, conforme estipulado no subitem 18.6 do edital n. 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, datado de 05 de janeiro de 2022. Este descumprimento resultou em sua desqualificação durante a fase de investigação social.

Diante da inobservância dos requisitos por parte da própria reclamante, não há fundamento para a reconsideração da investigação social com base na documentação por ela fornecida.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO IMPROCEDENTE o pedido inicial;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
d)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024